Tribunal: TJDFT
Processo: 0725046-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725046-07.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELE OLIVI GONZAGA LINS DE ARAUJO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELE OLIVI GONZAGA LINS DE ARAUJO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral n. 0725988-36.2025.8.07.0001, proposta por GABRIELE OLIVI GONZAGA LINS DE ARAUJO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA. A agravante/autora pretende, em sede de tutela de urgência, o imediato desbloqueio de valores supostamente retidos pelo réu em uma de suas contas bancárias. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238509614), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela parte autora, além de determinar a citação do réu para apresentação de contestação, autorizando, desde logo, a utilização dos meios ordinários e alternativos de citação, inclusive por domicílio eletrônico, via postal, oficial de justiça e edital, conforme necessidade. Na oportunidade, entendeu ausentes os pressupostos legais para concessão da medida de urgência, porquanto os elementos trazidos aos autos (prints de extrato bancário com saldo provisionado) não foram suficientes para comprovar a apropriação indevida de valores pela instituição financeira. Destacou que há cláusula contratual que, em tese, permite o débito automático, sendo imprescindível a oitiva da parte ré, sob pena de intervenção indevida na relação contratual firmada entre as partes. Concluiu, ainda, que não houve penhora, nos termos jurídicos estritos, afastando o argumento invocado pela parte autora quanto à impenhorabilidade das verbas. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que sofreu indevida apropriação, pelo banco agravado, de valores creditados em sua conta salário — os quais, segundo dispõe o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis. Aduz que o numerário, oriundo de sua remuneração como servidora pública, foram bloqueados e transferidos para conta corrente diversa, vinculada a contratos de crédito, sem qualquer autorização ou prévia comunicação, em flagrante abuso de direito e ofensa ao princípio do mínimo existencial. Alega que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, incorreu em equívoco ao considerar legítima a cláusula de débito automático existente nos contratos, pois tal cláusula refere-se à conta corrente diversa da utilizada para recebimento do salário. Ressalta, ainda, que a retenção dos valores afetou diretamente sua subsistência, impossibilitando o cumprimento de obrigações básicas como alimentação e moradia. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na comprovação de que o valor integral de seu salário foi indevidamente utilizado para amortização de dívida bancária, mediante transferência unilateral de conta salário para conta corrente, sem respaldo legal ou contratual. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na privação de recursos essenciais à sua sobrevivência, ocasionando não apenas desequilíbrio financeiro, mas também comprometimento de sua dignidade. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores retidos em sua conta salário. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem (ID 236604766). Por meio da decisão de ID 73251069, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante opôs embargos de declaração no ID 73579043, sustentando a existência de erro material na decisão embargada. Assevera que não houve autorização para débito em conta corrente do valor da dívida junto ao agravado e que não faria sentido a embargante trabalhar por mais de 20 meses sem receber nenhum valor financeiro pelo seu trabalho (SIC). Ao fim, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o erro material para que seja concedida a tutela de urgência para desbloqueio de seu salário. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção da embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, especialmente no que tange ao indeferimento da liberação dos valores bloqueados. Com efeito, não se encontra configurada qualquer vício na r. decisão recorrida. O agravo de instrumento interposto tem por objetivo a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o desbloqueio de valores supostamente retidos pelo réu em uma de suas contas bancárias. A decisão embargada teve como fundamento principal a previsão da Resolução CMN n° 5.058, de 15/12/2022, que dispõe quanto à possibilidade de eventuais descontos relativos, exclusivamente, às parcelas de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro contratadas pelo beneficiário na hipótese de portabilidade salarial. Destacou-se que no documento de ID 236450302 (origem) consta expressamente a ciência da recorrente de dedução de valores relativos às parcelas de operações de crédito ou arrendamento mercantil, contratados com o banco. Como se sabe, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, consoante já asseverado, neste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado ante a legalidade, prima facie, do provisionamento de valores para abatimento de débitos, decorrente de operações de crédito contratadas. Observa-se, na verdade, que a embargante, sob a pecha de alegada ocorrência de erro material na decisão embargada, tenta reforçar os fundamentos trazidos em seu agravo de instrumento com vistas a obter, neste grau de jurisdição, a concessão da tutela de urgência visando ao desbloqueio de valores em conta bancária de sua titularidade junto ao agravado. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam, em verdade, à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os argumentos nos quais a agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 6 de julho de 2025 às 17:06:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora